Tribunal: STF
Processo: RE 475421
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para
   sanar contradição entre o voto condutor do acórdão embargado e a
   ementa, que passa a ter o seguinte teor:
"Recurso
   extraordinário: é inexistente o recurso extraordinário quando o
   advogado que o subscreve não possui, no ato de sua interposição,
   poderes para representar o recorrente".